Tribunal: STF
Processo: RE 346946
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - Previdência social. Correção dos benefícios com base no
salário mínimo.
- Até o sétimo mês após a vigência da Constituição, o acórdão do
Superior Tribunal de Justiça desvinculou a aplicação da súmula 260
do extinto TFR da variação do salário mínimo para o reajuste do
benefício concedido antes da promulgação da Constituição de 1988,
ficando, pois, prejudicado o recurso extraordinário nesse ponto.
Já no período que vai do sétimo mês depois da promulgação da Carta
Magna até a implantação do plano de custeio e benefícios que
ocorreu com a entrada em vigor da Lei 8.213/91, a correção dos
benefícios com base no salário mínimo decorre da aplicação do
artigo 58 do ADCT. A partir, porém, da vigência da referida Lei,
esse critério de correção vinculada ao salário mínimo ofende o
disposto no artigo 58 do ADCT.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.